Tribunal: STF
Processo: STP 823
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A PARCELA ALEGADAMENTE INCONTROVERSA. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/92, ART. 4º, §8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pela União contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do o Processo nº 1023488-98.2020.4.01.0000, mediante a qual se determinou a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, no valor de R$ 84.791.010,13 (oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, dez reais e treze centavos), em favor do Município de Viseu. 



    Em decisão proferida em 20/10/2021, julguei procedente o presente incidente, “para sustar os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023488-98.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1º Região, a fim de obstar a expedição do precatório em desfavor da União até o trânsito em julgado da impugnação à execução na origem, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF”. 



    Por meio de petição protocolada em um segundo momento (doc. 189), relata a União a superveniência de decisão proferida por desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Agravo de Instrumento nº 1025200-89.2021.4.01.0000, em que foi determinada igualmente a expedição de precatório parcial para pagamento dos valores tidos como incontroversos, decorrentes da diferença devida no recolhimento das verbas do FUNDEF.



    Sustenta a União ter apresentado impugnação aos cumprimentos de sentença questionando a integralidade das ações executórias, contudo o desembargador relator do agravo de instrumento em referência determinou a expedição de valores tidos como incontroversos antes do julgamento da impugnação. Aponta, nesse sentido, a expedição prematura da requisição de pagamento, em situação idêntica à tratada na inicial desta STP 823.



    Devidamente intimado, o Município de Belém apresentou contrariedade ao pedido, sustentando, em síntese: a) que os argumentos expendidos pela União na impugnação ao cumprimento de sentença já foram superados no curso da ação originária, sendo que a União objetiva tão somente a protelação da inscrição do precatório decorrente de título executivo judicial transitado em julgado; b) a insubsistência das condições que caracterizam a urgência do pedido de suspensão apresentado pela União; c) que a pendência de impugnação não é suficiente para impedir a eficácia do título executivo; d) que o prosseguimento da execução e expedição do precatório foi garantido por esta Suprema Corte no julgamento da STP 32, ajuizada pelo Município de Belém; e) a necessidade de efetivação do direito fundamental à educação por meio da recomposição de diferenças não repassadas pelo FUNDEF.



    Ante a alegada identidade fática e jurídica entre as demandas mencionadas, requer a União a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos, com o objetivo de sustar a eficácia da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1025200-89.2021.4.01.0000.



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992; artigo 15, caput, da Lei 12.016/2009 e artigo 297 do RISTF).



    O §8º do artigo 4º da Lei 8.437/92 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares com idêntico objeto.



    À luz deste dispositivo, verifico a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor da nova decisão provisória proferida no Agravo de Instrumento nº 1025200-89.2021.4.01.0000, na medida em que determinam a expedição prematura de precatórios referentes a supostas parcelas incontroversas, em ação de execução em que se discute o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF.



     Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pela União.



    Saliento, por fim, não haver na presente decisão qualquer contradição com o que restou assentado na STP 32, haja vista ter havido naquele feito apenas a determinação para que a execução na origem prosseguisse de modo regular, até a fase da oportuna expedição do respectivo precatório e a satisfação do débito, ao passo que no presente incidente apenas se reafirma a necessidade de observância do requisito legal da ocorrência do trânsito em julgado para a expedição da requisição. 



    Ex positis, ACOLHO o pedido de extensão formulado, para sustar os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1025200-89.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de obstar a expedição dos precatórios em desfavor da União até o trânsito em julgado da impugnação à execução na origem, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente